Tribunal: CARF
Processo: 17933.720815/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.720815/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.924 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JUAREZ INACIO DE SOUZA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2011 – Ano
calendário 2010 do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 09 a 12) com fundamento legal às
fls 09 e 10.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apurados rendimentos indevidamente considerados como isentos por
moléstia grave no valor de R$ 65.678,62 da fonte pagadora Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - CNPJ 05.461.142/0001-70, pelo fato das doenças indicadas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.720815/2012-22
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.924 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720815/2012-22

laudo não se enquadrarem nos casos de isenção previstos no art. 6o, inciso XIV da Lei
no 7.713/1988.
Como resultado das infrações apuradas foi elaborado o seguinte Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido:
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
0,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
65.678,62
3) Total das Deduções Declaradas
23.175,62
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
42.503,00
7) Imposto Apurado Após Alterações (Calculo Pela Tabela Progressiva Anual)
3.495,73
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
5.212,93
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago
0,00
14) Imposto a Restituir após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
1.717,20
15) Imposto a Restituir Declarado
5.212,93
16) Imposto já Restituído
1.717,20
17) Sem Saldo de Imposto
0,00
Cientificado em 19/07/2012, em 16/08/2012 o contribuinte apresentou, por seu
procurador, impugnação (fls. 02 a 07), alegando, basicamente, que:
- foi declarado aposentado a partir de 23/06/2009 e com base no art. 6o, inciso XIV da
Lei no 7.7136/1988 solicitou a restituição do imposto de renda recolhido após a data em
que se aposentou;
- apresentou todos os documentos necessários à verificação da doença grave e da
condição de aposentado;
- dizer que o impugnante não possui moléstia considerada grave é contrariar o Laudo
Médico Oficial do Estado de Minas Gerais que foi elaborado por uma junta médica
composta por quatro peritos médicos oficiais;
- o rol de doenças que constam do artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/1988 não é
taxativo, mas, sim exemplificativo, uma vez que a legislação não poderia incluir num
artigo todos os nomes técnicos das doenças relacionadas, fazendo assim, apenas a
classificação genérica das mesmas;
- o Auditor Fiscal não tem formação técnica na área médica para dizer que as doenças
descritas no laudo médico não se enquadram na classificação de moléstia profissional
ou alienação mental;
- o Auditor teve apenas o trabalho de consultar os códigos de Classificação de
Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 e transcrevê-los, não tendo
competência para analisá-los e enquadrá-los dentro da forma da lei;
- conforme prescreve o artigo 30 da Lei 9.250/1995, faz-se necessário apenas que o
requerente apresente o laudo médico oficial, que foi prontamente apresentado pelo
impugnante, sendo desnecessário que esse laudo declare expressamente a moléstia
descrevendo-a conforme listada na legislação, uma vez que não existe na literatura
médica a classificação de uma doença como “doença profissional” ou mesmo
“alienação mental”, por não ser o termo técnico correto;
- o laudo apresentado, documento emitido pela medicina especializada, oficial do
Estado de Minas Gerais, e, publicação do ato concessivo da aposentadoria, trazem todos
os dados necessários e, inclusive sua tipificação legal;
- requer que de todas as decisões seja o advogado que esta subscreve
intimado/notificado, sob pena de nulidade do ato administrativo.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.924 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720815/2012-22

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de
moléstia grave será concedida quando invocada pelos contribuintes que sofram das
patologias elencadas no texto legal que dispõe sobre esse benefício e deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 23/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave no valor de R$ 65.678,62.
A jurisprudência administrativa do CARF já está consolidada no sentido de que os
rendimentos recebidos de aposentadoria são isentos do imposto de renda, desde que percebidos
por portador de moléstia grave, devidamente comprovado por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, nos termos da Súmula CARF no 63:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
A decisão de piso manteve a infração de rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave no valor de R$ 65.678,62, pois entendeu que o Extrato de
Laudo Médico apresentado pelo contribuinte (fl. 13) não especificava de forma clara uma das
doenças previstas no inciso XIV, do art. 6o, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com nova redação
dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23/12/1992
Contudo, analisando de forma detalhada o Extrato de Laudo Médico apresentado
pelo Recorrente (fl. 13), constata-se que, de fato, o contribuinte foi aposentado, por ter uma das
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.924 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720815/2012-22

doenças elencadas no artigo 108, alínea “e”, da Lei no 869, de 05/07/1952, do Estado de Minas
Gerais.
Portanto, analisando os CID elencados no Extrato de Laudo Médico apresentado
conjuntamente com as doenças elencadas no artigo 108, alínea “e”, da Lei no 869/1952, logo é
possível concluir que o contribuinte é portador de moléstia grave, alienação mental, a partir de
julho de 2009, a qual lhe dá o direito da isenção do imposto de renda pessoa física, nos termos do
inciso XIV, do art. 6o, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei
no 8.541, de 23/12/1992
Neste contexto, deve-se cancelar a infração de rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave no valor de R$ 65.678,62
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 66
DF CARF MF
Original